Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700896-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE ALMEIDA PAZ AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Alega a agravante que a decisão agravada, antes de declinar da competência para os Juizados de Fazenda Pública, indeferiu o pedido tutela de urgência para que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS custeie o tratamento oncológico solicitado pelo médico assistente. Tece considerações sobre a demora na adesão ao plano, o diagnóstico da doença e a urgência no início do tratamento. É o relato. A despeito da gravidade da doença e da relevância dos fatos relatados neste agravo, esta Turma Recursal não pode analisar a pretensão neste momento. A decisão agravada foi proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública, sendo as Turmas Recursais incompetentes para revisar referida decisão. Recebidos os autos pelo Juízo competente, deverá ratificar ou não a decisão proferida pelo Juízo declinante, cabendo à parte interessada apresentar os documentos complementares e, se necessário pedir a reconsideração da decisão perante o Juízo competente. Somente então surgirá interesse recursal à parte. Assim, aguarde-se manifestação do Juízo a quo nos autos de origem sobre o pedido de tutela de urgência. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a